Tribunal: TJES
Processo: 5016450-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016450-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS VENDAS - SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA.

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. PANDEMIA.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
INEXECUÇÃO CONTRATUAL
.
RESPONSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Na hipótese, verific
ou
-se
que o
C
ontrato
entre as partes
fora firmado em abril/2021,
para “Aquisição de Controladores Digital e Analógico - Contrato Global”.
Também depreende-se dos autos documentação proveniente da fornecedora
na qual externa
a falta de controle dos aspectos que estão afetando os atrasos na entrega dos produtos, a despeito de encontra
r
-se adotando medidas para melhorar mais rapidamente possível o cenário negativo em que se encontra.

II - N
o documento mais recente acostado not
ou-se
a preocupação em cientificar aos seus clientes
d
os impactos persistentes da pandemia de Covid-19 ao consignar que “Não estamos totalmente recuperados em termos de escassez de mão de obra e, mais significativamente, problemas contínuos e novos da cadeia de suprimentos. Estes desafios contínuos também estão impactando os principais parceiros da cadeia de suprimentos, em particular componentes eletrônicos e matérias-primas”.

III -
A
cerca de tal questão, a
jurisprudência de nossa Corte não hesita em enunciar que em casos que tais, não se pode desconsiderar, ao menos no momento inicial das lides levadas a seu crivo, que “
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir”
.
Precedentes.

IV - C
onforme aduzido nas razões recursais,
e sequer infirmado no feito,
“A cláusula 9.3.3, que por incrível que pareça foi transcrita na decisão recorrida, é claríssima: a Agravante somente responde ‘caso o bem não possa,
por responsabilidade
do fornecedor, ser disponibilizado na data por ele indicada e comunicada à PETROBRAS’”.

V – Da análise do feito e
d
a
s consequências da manutenção dos efeitos
da postura judicante primeva
,
concluiu-se por
razoável e de bom senso, inclusive em adstringência ao poder geral de cautela que todo magistrado deve ter,
ratificar o deferimento da
antecipação da tutela recursal

e
determinar que a agravada se abstenha de todo e qualquer ato de cobrança da multa que impôs à agravante, devendo se abster de realizar protesto ou qualquer conduta que implique na inclusão do nome da agravante no Sistema de Gerenciamento de Fornecedores (SGF) ou em assentamento de órgão de proteção ao crédito, seja ele público ou privado,
decorrentes de tal situação,
sob pena de multa diária de R$1.000,00, até ulte
r
ior ordem.

V
I
-
Agravo de instrumento

conhecido e

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016450
-
94
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

CARLOS VENDAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

JUÍZ: DRA.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS VENDAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
em face de decisão proferida
em Ação
Anulatória de Multa Contratual

ajuizad
a
em
desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de urgência
“para que a ré suspenda a cobrança da multa, bem como para que se abstenha de protestar ou incluir o seu nome no SGF e nos órgãos de proteção ao crédito”.

Em suas razões recursais, sustentou
a

agravante
“que a decisão recorrida, ao não reconhecer probabilidade do direito da Agravante de não ser responsabilizada por fortuito externo à sua atividade subverte completamente os princípios informadores da Teoria Geral dos Contratos e das Obrigações
”,
bem como que
“a despeito das cláusulas contratuais que fundamentaram a decisão recorrida, é inescapável, diante do caos nas cadeias de suprimentos causado pela crise dos semicondutores, a aplicação do artigo 393 do Código Civil”.

Em
pronunciamento
inaugural
fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
para determinar que a agravada se abstenha de todo e qualquer ato de cobrança da multa que impôs à agravante, devendo se abster de realizar protesto ou qualquer conduta que implique na inclusão do nome da agravante no Sistema de Gerenciamento de Fornecedores (SGF) ou em assentamento de órgão de proteção ao crédito, seja ele público ou privado,
decorrentes de tal situação,
sob pena de multa diária de R$1.000,00, até ulte
r
ior ordem”.

Contrarrazões apresentadas.

Na origem, o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de urgência manejado pelo autor, ora agrava
nte, sob o fundamento maior de que não verificou
“
qualquer abusividade na atuação da ré, uma vez que analisou os pedidos de prorrogação e revisão formulados pelo autor, tendo indicado os motivos que ensejaram o indeferimento de ambos”.

Pois bem.
Na hipótese, verific
a-se
que o
C
ontrato n. 4600643910 fora firmado, em abril/2021, entre
CARLOS VENDAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
para “
Aquisição de Controladores Digital e Analógico - Contrato Global”.

Também depreende-se dos autos documentação proveniente da fornecedora Woodward atinente à
“Remessas de produção atrasadas e longos prazos de entrega além do controle da Woodward”
e
“Atualização sobre Ações/Status dos Sistemas de Turbina Industrial da Woodward na Cad
e
ia de Suprimentos e Atrasos na Produção”,

na qual externa
a falta de controle dos aspectos que estão afetando os atrasos na entrega dos produtos, a despeito de encontra
r
-se adotando medidas para melhorar mais rapidamente possível o cenário negativo em que se encontra.

Aliás, no documento mais recente acostado é fácil notar a preocupação em cientificar aos seus clientes
d
os impactos persistentes da pandemia de Covid-19 ao consignar que
“
Não estamos totalmente recuperados em termos de escassez de mão de obra e, mais significativamente, problemas contínuos e novos da cadeia de suprimentos. Estes desafios contínuos também estão impactando os principais parceiros da cadeia de suprimentos, em particular componentes eletrônicos e matérias-primas”.

A
cerca de tal questão, a
jurisprudência de nossa Corte não hesita em enunciar que em casos que tais, não se pode desconsiderar, ao menos no momento inicial das lides levadas a seu crivo, que
“
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir”

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5002975-13.2020.8.08.0000, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/May/2021)

No mesmo sentido,

esta Egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que
“
A mitigação do pacta sunt servanda é admitida em alguns casos excepcionais como, por exemplo, quando superveniente a onerosidade excessiva a alguma das partes, decorrente de fato imprevisível, hipótese esta contida tanto na legislação civil quanto no diploma consumerista”,
tendo sido asseverado na ocasião, que
“
A pandemia da Covid-19 é fato inesperado capaz de ensejar onerosidade excessiva em alguns contratos já em vigor”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0009158-13.2020.8.08.0024, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

A
o
que se denota, o
inadimplemento contratual imputado à
recorrente, ao que tudo indica,
decorreu de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, o que, se confirmado em sentença, pode afastar a sua responsabilidade, nos termos do
art. 393 do Código Civil:

“
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.

Digo isto porque, c
onforme bem aduzido nas razões recursais,
e sequer infirmado no feito,

“A cláusula 9.3.3, que por incrível que pareça foi transcrita na decisão recorrida, é claríssima: a Agravante somente responde
‘caso o bem não possa, POR RESPONSABILIDADE do fornecedor, ser disponibilizado na data por ele indicada e comunicada à PETROBRAS
’” ,
situação esta que não se amolda ao caso
vertente
.

Os argumentos
do
recorrente
, portanto, guardam certa margem de relevância, como exige a lei
p
rocessual
ao fim aqui pretendido
, havendo claro risco de prejuízo com
qualquer
ato de cobrança da multa que impôs à
a
gravante
e mesmo
a
inclusão de seu nome no Sistema de Gerenciamento de Fornecedores (SGF) ou em assentamento de órgão de proteção ao crédito, dados os nefastos prejuízos com o impedimento, sobretudo, de participação em certames licitatórios e obtenção de créditos por exemplo, imprescindíveis ao saudável desempenho
d
e su
as atividades negociais atuais.

Desta feita, pelo que decorre de todo o exposto n
a
presente
decisão
e da análise d
a
s consequências da manutenção dos efeitos
da postura judicante primeva
, tenho que se apresenta razoável e de bom senso, inclusive em adstringência ao poder geral de cautela que todo magistrado deve ter,
conhecer e dar provimento ao recurso

para
ratificar o deferimento da
antecipação da tutela recursal

e
determinar que a agravada se abstenha de todo e qualquer ato de cobrança da multa que impôs à agravante, devendo se abster de realizar protesto ou qualquer conduta que implique na inclusão do nome da agravante no Sistema de Gerenciamento de Fornecedores (SGF) ou em assentamento de órgão de proteção ao crédito, seja ele público ou privado,
decorrentes de tal situação,
sob pena de multa diária de R$1.000,00, até ulte
r
ior ordem.

É
como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.